Tribunal: TJBA
Processo: 8075754-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075754-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDUARDO DA SILVA MATOS e outros Advogado(s): EDSON ALMEIDA DE JESUS JUNIOR AGRAVADO: NILDETE MENAS DA SILVA NUNES Advogado(s):ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA, THAIANE MARTINS DA RESSURREICAO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECIBOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL IMPUGNADOS COMO APÓCRIFOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de contrato de locação e de recibos de pagamento de aluguel, não obstante os embargantes terem impugnado tais documentos como apócrifos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a impugnação apresentada pelos embargantes acerca da autenticidade dos documentos juntados. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão enfrenta de forma suficiente as alegações das partes, apreciando os documentos constantes dos autos e reconhecendo sua relevância para o julgamento. A simples irresignação da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, pois se trata de matéria própria de recurso e não de embargos de declaração. O art. 1.022 do CPC delimita a finalidade dos embargos de declaração, os quais não servem para rediscutir fundamentos ou reavaliar o mérito da decisão já proferida. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8075754-54.2024.8.05.0000, em que figuram, como embargantes, EDUARDO DA SILVA MATOS e Outros., e, como embargada, NILDETE MENAS DA SILVA NUNES, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)